Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFETIVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. VALORES DISPONIBILIZADOS. EXTRATO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
1. É certo que o contrato de prestação de serviços bancários comprova a relação jurídica entre as partes. Contudo, para que o título seja exigível é necessário demonstrar a sua certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783).
2. O fato de a operação bancária ter sido feita nos canais eletrônicos disponíveis aos clientes não exime o banco de comprovar suas alegações, pois o simples extrato bancário seria prova suficiente da disponibilização do valor cobrado.
3. A ausência de prova do valor contratado e da sua efetiva disponibilização demonstra a ausência de liquidez do título, acarreta a inexigibilidade da obrigação e, por conseguinte, a nulidade da ação executiva, conforme art. 803, I do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.